Tribunal: STF
Processo: AI 220472
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL VENTILADA
ORIGINARIAMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. A matéria constitucional alegada no recurso
extraordinário não foi prequestionada na instância ordinária,
incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 deste Tribunal.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica
ao afirmar que o tema constitucional suscitado originariamente em
embargos de declaração não enseja o seu prequestionamento.
        Agravo regimental a que se nega provimento.